Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Receptação. Contexto probatório e confissão. Má conduta social. Questionamento sobre a dosimetria. Sentença mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão pelo crime de receptação, com base no art. 180, caput, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se é cabível afastar, na dosimetria, a elevação da pena por suposta má conduta social ao argumento de que o recorrente cometeu novo delito durante a fase de execução da pena por crime anterior, bem como analisar se a fração da exasperação da pena-base na primeira fase deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
III. Razões de decidir
3. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
4. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.